Tribunal: TJMT
Processo: 1025790-85.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025790-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WILSON GONCALVES FERREIRA - CPF: 078.685.611-49 (RECORRENTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUITADOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO PREEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A pretensão recursal é a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Ausência de provas nos autos de que o protesto preexistente foi objeto de questão judicial ou da sua ilegalidade.

3. Sentença mantida;

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigível dos débitos relativos aos contratos de n° 00071761839, n° 00072995132, n° 00074679106 e n° 00105156977, sob o fundamento de que o Reclamante comprovou a quitação dos referidos contratos, conforme a juntada dos extratos na inicial do Autor, bem como indeferiu o o pleito indenizatório, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, por possuir restrição preexistente.

O Recorrente requer a reforma da sentença para que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça para o Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR.

DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO.

Não merece guarida a preliminar, vez que o Juízo sentenciante deferiu o pedido da gratuidade da justiça (Id. 84448005), posto que demonstrada a hipossuficiência, razão pela qual não há o que se falar em deserção do recurso pela ausência de preparo.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

O Recorrente alega, nas razões recursais, que restou comprovado nos autos a ilegalidade da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívidas inexistentes, referentes os contratos já quitados, que lhe causou transtornos, constrangimentos, restando a obrigação de indenizar por dano moral.

O Recorrido pugna pela manutenção da sentença, tendo em vista a existência de anotação preexistente, mantendo a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pois bem. A presente ação consiste no fato do Recorrido ter inscrito o nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação quitada. O Autor conta que realizou 04 (quatro) empréstimos consignados com desconto na folha de pagamento do seu benefício de aposentadoria, tendo adimplido com todos os contratos de empréstimos, corroborando com suas alegações, colacionou comprovantes de pagamento dos extratos do benefício do INSS referentes aos anos de 2015, 2016, 2017,2018 e 2019, dos quais evidenciam que houve os referidos descontos, anexou também, cópia dos boletos pagos e cópias dos contratos.

Conta ainda que tentou resolver pelas vias administrativas, tendo enviado os meios de provas que comprovam a quitação dos aludidos contratos, via e-mail para o Recorrido, para que fossem baixados as restrições em seu nome, conforme a juntada dos e-mails na inicial.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde,

Independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Nas razões recursais, a parte Autora pugna pela inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, entretanto, conforme o extrato de negativação na inicial, averígua-se a existência de um protesto, no valor de R$1.112,20, vencido em 01/07/2015, portanto trata-se de um débito preexistente ao questionado na presente ação, aliado ao fato que não há informações nos autos de que este protesto seja ilegítimo, de modo que não há como afastar a aplicabilidade da aludida súmula.

A propósito, o entendimento sufragado na Súmula 385 tem por essência o instituto do dano moral nos casos de negativação, concluindo que há dano moral se a inscrição indevida aponta como inadimplente alguém que efetivamente não o é. Assim, quando a anotação é irregular, mas o consumidor tem contra si alguma outra inscrição legítima, não se verifica o direito à indenização, mas apenas ao cancelamento do débito.

Portanto, a sentença recorrida não merece reforma, pois a inscrição indevida, discutida nestes autos, não gera danos morais, ante a existência de outro registro pré-existente de negativação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021